Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO. ENTES FEDERADOS. SOLIDARIEDADE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. POLO PASSIVO. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. APELAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO.

1. No julgamento do RE no 855.178/SE, o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos Entes Federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema.

2. Em sede de Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o Plenário da Suprema Corte renovou a discussão sobre a matéria, tendo fixado a seguinte tese jurídica: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

3. Diante da responsabilidade solidária dos Entes Federados nas demandas prestacionais na área de saúde, tratando-se de ação na qual se postula o fornecimento de medicamento não padronizado, com registro na Anvisa, ajuizada somente em face do Distrito Federal, não há que falar em inclusão da União no polo passivo e em remessa dos autos para a Justiça Federal, porquanto, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça do Distrito Federal.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Agravo Interno provido.